Tribunal: STF
Processo: AI 153951
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO.   ICM.   ALIQUOTA
DIFERENCIADA.
I.  - ICM que decorre de aliquota diferenciada: o crédito na
operação seguinte  só pode  corresponder ao  "quantum" recolhido.
Impossibilidade,  assim,   de  o  contribuinte   creditar-se  de  ICM
correspondente  a diferença  de aliquotas  relacionadas com operações
interestaduais.
II. - R.E. indeferido. Agravo não provido.